Tribunal: TJDFT
Processo: 0752959-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a manutenção do tratamento oncológico da agravada junto ao prestador anteriormente vinculado, com fornecimento do medicamento prescrito e credenciamento do médico assistente. O tratamento havia sido interrompido em razão de descredenciamento do estabelecimento onde a terapia vinha sendo executada. A parte agravante pretende a reforma da decisão para reconhecer a validade do descredenciamento e a possibilidade de migração imediata para prestadores substitutos indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de bloqueio de valores via SISBAJUD configura decisão ultra petita; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão e manutenção da tutela de urgência para continuidade do tratamento oncológico da agravada em prestador descredenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de medidas coercitivas, como bloqueio judicial, integra o poder geral de efetivação e pode ser adotada independentemente de pedido expresso, desde que destinada a assegurar o cumprimento da decisão judicial. A medida não altera o objeto da demanda e não configura decisão ultra petita.
4. A continuidade do tratamento oncológico da paciente revela probabilidade do direito, considerando que os relatórios médicos demonstram a necessidade de manutenção do protocolo terapêutico para evitar agravamento do quadro clínico. A interrupção ou alteração abrupta de equipe e local de tratamento implica risco concreto à saúde da agravada.
5. O descredenciamento de prestadores deve observar notificação prévia e substituição por unidades equivalentes, nos termos da Lei no 9.656/1998 e das normas da ANS, circunstâncias cuja conformidade é duvidosa nos autos. A operadora não comprova equivalência técnica do prestador substituto.
6. O perigo de dano está configurado, pois a suspensão do tratamento ou a ausência do medicamento prescrito pode comprometer o resultado útil do processo e a integridade física da paciente. A tutela deferida preserva a continuidade do tratamento até julgamento final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial integra o poder geral de efetivação e não configura decisão ultra petita. 2. A continuidade de tratamento oncológico iniciado em prestador descredenciado deve ser garantida quando não demonstrada a equivalência do novo prestador e quando houver risco à saúde do beneficiário. 3. A manutenção da tutela de urgência é admitida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em hipóteses que envolvem tratamento oncológico.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 17; CPC, arts. 139, IV; 297; 300; 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1733977, 0719325-45.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/07/2023, p. 03/08/2023. TJDFT, Acórdão 2080544, 0744010-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/12/2025, p. 03/02/2026.